Tribunal: TJDFT
Processo: 0039538-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0039538-91.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: REGIS SOARES MACHADO Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A (ID no 22740414) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, rejeitou a prejudicial de prescrição, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta (ID no 22326783). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO